Tribunal: TJSP
Processo: 2173009-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que defere penhora on line, ante a recusa, pela credora, quanto ao imóvel indicado pela devedora. Insurgência da devedora – Não cabimento. É legítima a recusa de bem indicado à penhora pelo executado, fundamentada na existência de cinco penhoras registrada na matrícula do imóvel, a dificultar o êxito da execução. Possibilidade de penhora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que defere penhora on line, ante a recusa, pela credora, quanto ao imóvel indicado pela devedora. Insurgência da devedora – Não cabimento. É legítima a recusa de bem indicado à penhora pelo executado, fundamentada na existência de cinco penhoras registrada na matrícula do imóvel, a dificultar o êxito da execução. Possibilidade de penhora via Sisbajud – Ordem de preferência do artigo 835, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.